Tribunal: TJDFT
Processo: 0715738-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715738-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CREUSA RODRIGUES NERI D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e IPREV/DF (Instituto de Previdência dos Servidores do DF) contra decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença, homologou os cálculos exequendos apresentados pelo exequente/agravado, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por CREUSA RODRIGUES NERI em face do IPREV e DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de fazer e pagar. Intimada, a Fazenda Pública deixou transcorrer o prazo legal concedido, sem ofertar impugnação. Diante da ausência de irresignações, HOMOLOGO os cálculos ID 175065880. Deve-se atentar para o destacamento dos honorários contratuais de 30% deferidos conforme decisão anterior. Expeça-se precatório em favor da parte exequente, com o destaque dos honorários em favor da advogada. Se necessário, remetam-se os autos à contadoria para atualização e adequação da planilha homologada às exigências do SAPRE. Após, remetam-se os autos para aguardar execução de precatório” (Grifo nosso, id. 184977034, autos originários no 0715114-43.2022.8.07.0018). Nas razões recursais, a parte recorrente alega que após a publicação da decisão que homologou os cálculos apresentados pela requerente, o subscritor da peça recursal submeteu as contas à Gerência de Contabilidade da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão especializado esse que indicou que o montante indicado como devido pelo Juiz de piso está superior àquele efetivamente devido pelo Distrito Federal, em importe equivalente, no mínimo, a R$ 3.041,68 (três mil quarenta e um reais e sessenta e oito centavos). Assevera que, em se tratando a decisão agravada sobre questão relacionada a direitos indisponíveis, caberia ao Juiz de base, antes de homologar as contas apresentadas pela requerida, enviar os autos à Contadoria Judicial, em respeito às orientações normativas insculpidas na cabeça do art. 344 e no caput e nos incisos II e IV do art. 345, ambos do Código de Processo Civil. Pede, assim, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. O Distrito Federal é isento do recolhimento de preparo. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de pedido de encaminhamento dos cálculos homologados pelo Juízo à Contadoria Judicial. Defende, o recorrente, que, apresentados os cálculos pelo exequente, sem impugnação pelo executado, deveria o Juízo ter encaminhado os cálculos para a Contadoria Judicial, independente de impugnação por parte do recorrente, diante da natureza indisponível do direito controvertido. Não verifico a probabilidade de provimento do recurso que permita a antecipação da tutela recursal. Em primeiro lugar, é certo que cabe ao exequente impugnar oportunamente os cálculos apresentados pelo exequente, sob pena de preclusão, em obediência à lógica da progressividade processual, que estabelece e garante que a marcha do processo deve avançar de forma contínua e sem retrocessos, visando sempre avançar em direção à resolução da controvérsia de forma célere e eficiente. Desse modo, não pode o exequente questionar os cálculos no momento em que julga oportuno, seja por desídia, seja por conveniência, impedindo que a marcha processual caminhe para a frente. Nesse sentido, “É descabida a alegação de que, por ser um Ente Público, teria a prerrogativa de rever eventuais valores a serem pagos por meio de requisições de pagamento, haja vista que não se trata de mero erro de cálculo a ser corrigido, mas sim de decisão judicial preclusa que afastou as teses arguidas pelo Agravado. Entendimento contrário violaria o corolário da segurança jurídica” (Acórdão 1775958, 07169844620238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). O devedor que discordar do valor cobrado pelo credor deve apresentar o valor correto imediatamente, com demonstrativo detalhado e atualizado dos cálculos. Caso contrário, o valor indicado pelo credor será considerado válido, nos termos do §4o, do artigo 525, do CPC. A impugnação oportuna dos cálculos pelo exequente promove a segurança jurídica ao estabelecer um prazo claro e definido para contestar os valores apresentados. Evita-se a incerteza e a possibilidade de disputas prolongadas ao longo do processo de execução, garantindo uma resolução mais rápida e satisfatória para ambas as partes. Ademais, segundo o §5o, do artigo 525 do CPC, na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será imediatamente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento. Em suma, não se pode rediscutir “o valor da execução firmados por decisão que não foi impugnada, diante da preclusão referente à matéria” (Acórdão 1839504, 07447767220238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Mostra-se, ademais, despiciendo o envio para a Contadoria Judicial, quando não há divergência entre as partes quanto aos cálculos apresentados pelo exequente. Deve-se reputar inexistente a divergência quando não ofertada tempestivamente a impugnação, uma vez que o Ente Distrital foi devidamente intimado para contraditar os valores. A Contadoria Judicial é serviço à disposição do Juízo apenas para dirimir dúvidas contábeis entre as partes, não podendo ser invocado desnecessariamente, tão somente porque um dos polos é ocupado por Ente Público, que dispõe de pessoal jurídico e contábil próprio para impugnar e oferecer os cálculos que entende corretos. Além do exposto, é importante ressaltar que a utilização da Contadoria Judicial apenas para dirimir impasses contábeis específicos entre as partes contribui para a celeridade do processo judicial. Recorrer a esse serviço apenas quando necessário evita sobrecarregar os recursos escassos do Poder Judiciário, permitindo que o trabalho da contadoria seja direcionado para os casos em que há efetiva divergência e a análise especializada é indispensável para a resolução do litígio. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator